Tribunal: TJSP
Processo: 2266699-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2266699-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante CONDOMINIO
ATLANTICO SUL, Interessados FLÁVIO CESAR DA CRUZ ROSA e CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, são agravados LUCIANO ALVES DA SILVA e
FERNANDA OMENA DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266699-91.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2266699-91.2019.8.26.0000.
Agravante: Condomínio Atlântico Sul.
Agravados: Luciano Alves da Silva; Fernanda Omena de Freitas.
Interessados: Flávio Cesar da Cruz Rosa; Caixa econômica Federal
CEF.
Ação:
Execução
de
Título
Extrajudicial
(no
1006296-52.2016.8.26.0554).
Comarca: Santo André 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Edmundo Lellis Filho.
Voto n° 27.016
Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial. Despesas condominiais. Republicação de
intimação. Devolução do prazo somente à parte
prejudicada. Interposição de recurso fora do prazo de
quinze dias fixado pelo artigo 1.003, § 5o, do CPC/15.
Intempestividade. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 15/17 que, na ação de
execução de título extrajudicial, acolheu em parte a
impugnação à penhora para retificá-la de modo a incidir
apenas sobre os direitos dos executados em relação ao
imóvel.
Inconformado,
recorre
o
exequente
alegando, em síntese, que o fato de o imóvel ter sido
adquirido por contrato de alienação fiduciária não obsta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266699-91.2019.8.26.0000 -Voto no
3
constrição do bem, haja vista a natureza “propter rem” dos
débitos oriundos de taxas condominiais.
O recurso foi recebido apenas no efeito
devolutivo, batendo-se a parte contrária, em contraminuta,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, o prazo para interposição do
recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.003,
§ 5o, do CPC/15, é de 15 dias, sendo certo que, na hipótese
em testilha, a decisão agravada foi publicada em 22.08.2019
(fls. 12/13), determinada sua republicação, em 06.11.2019
(fls. 14), em razão da substituição dos patronos dos
executados, ora agravados.
Ocorre, porém, que inexistindo nulidade,
irregularidade, ou prejuízo para o condomínio-agravante no
que se refere à primeira publicação acima referida da qual
estava ciente e regularmente intimado o seu advogado
desde 22.08.2019
manifesta-se a intempestividade do
recurso interposto em 27.11.2019, uma vez que não se
verifica no caso vertente qualquer hipótese de devolução do
prazo, por força do disposto no artigo 282, §1o do CPC/15.
Neste sentido, aliás, é o posicionamento
do E. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266699-91.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 E
545 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. REPUBLICAÇÃO DO
PRAZO POR MEIO DA IMPRENSA. DEVOLUÇÃO DO
PRAZO PARA A PARTE ADVERSA. [...] 1. "A republicação
pela imprensa, quando necessária, não acarreta restituição
de prazo, sendo certo que, quando se realiza por ter havido
erro do nome do advogado de uma das partes, só a esta
aproveita, não havendo devolução de prazo para a outra"
(Luiz Fux. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro:
Forense, 2005, p. 354). 2. O vício contido na intimação de
um dos sucumbentes não macula a ciência da parte
contrária e vice e versa, porquanto, a despeito de
simultâneos, o prazo recursal dos litigantes é independente.
3.
A máxima pas des nullités sans grief revela a
impossibilidade de se estender a reabertura do prazo
recursal para a parte que não sofreu qualquer prejuízo,
porquanto devidamente intimada, malgrado quedar-se inerte.
(Precedente: REsp 806.771/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 13/02/2007, DJ 08/03/2007 p.
169.) [...]” (AgRg no Ag 1235274/PE, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe
22/04/2010).
Ainda que assim não fosse, o presente
recurso não comportaria provimento, haja vista ser inviável a
penhora de imóvel alienado fiduciariamente a terceiro
estranho à lide, afigurando-se irrelevante a origem da dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266699-91.2019.8.26.0000 -Voto no
5
exequenda, eis que o bem não pertence ao patrimônio do
executado, mas sim à credora fiduciária, que detém sua
propriedade ainda que resolúvel até a quitação do débito
garantido, ressalvando-se a possibilidade de constrição dos
direitos do devedor fiduciante sobre o bem decorrentes do
contrato.
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PENHORA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CONTRATO.
DIREITOS.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 655, XI, DO
CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. "O
bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio
do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede,
contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do
contrato sejam constritos." (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix
Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004 p. 594) 2.
Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1171341/DF,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 14/12/2011).
“PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO -
BEM
ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE
-
PENHORA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
PROPRIEDADE
DO
CREDOR
FIDUCIÁRIO - EMBARGOS DE TERCEIRO - LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
DEVEDOR-EXECUTADO
-
EXPRESSA
PREVISÃO LEGAL. 1. "A alienação fiduciária em garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266699-91.2019.8.26.0000 -Voto no
6
expressa negócio jurídico em que o adquirente de um bem
móvel transfere - sob condição resolutiva - ao credor que
financia a dívida, o domínio do bem adquirido. Permanece,
apenas, com a posse direta. Em ocorrendo inadimplência do
financiado, consolida-se a propriedade resolúvel" (REsp
47.047-1/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). 2. O
bem objeto de alienação fiduciária, que passa a pertencer à
esfera patrimonial do credor fiduciário, não pode ser objeto
de penhora no processo de execução, porquanto o domínio
da coisa já não pertence ao executado, mas a um terceiro,
alheio à relação jurídica.” (REsp 916782/MG, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe 21/10/2008).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONTRATO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DIREITOS
DO
DEVEDOR
FIDUCIANTE.
PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Não é viável a penhora
sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não
pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor,
com responsabilidade de depositário, mas à instituição
financeira que realizou a operação de financiamento.
Entretanto é possível recair a constrição executiva sobre os
direitos detidos pelo executado no respectivo contrato.
Precedentes.” (REsp 910207/MG, Rel. Min. Castro Meira, DJ
25/10/2007).
Na esteira desse entendimento, assim
também já decidiu esta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266699-91.2019.8.26.0000 -Voto no
7
“Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de
cumprimento de sentença. Penhora do imóvel gerador do
débito. Inadmissibilidade. Imóvel adquirido por meio de
financiamento com alienação fiduciária. Credora fiduciária,
titular da propriedade resolúvel, que não integrou a
demanda. Penhora dos direitos do devedor fiduciante sobre
a unidade autônoma. Admissibilidade. Exegese do artigo
655,
XI,
do
CPC.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2237086-65.2015.8.26.0000; Rel. Des. Pedro
Baccarat; julgado em 04/02/2016).
“Ação
de
cobrança.
Despesas
de
condomínio. Penhora de unidade fiduciariamente alienada.
Descabimento. Possibilidade, contudo, de a penhora recair
sobre os direitos detidos pelo executado ao aludido bem.
Apelação
improvida.”
(Apelação
no
0014809-09.2011.8.26.0196; Rel. Des. Arantes Theodoro;
julgado em 24/05/2012).
Isto posto, pelo meu voto, não conheço
o recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator